Tribunal: STF
Processo: Rcl 42354
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora reclamado (Processo nº 0000491- -87.2018.5.06.0000) teria desrespeitado a autoridade dos julgamentos emanados desta Suprema Corte, com efeito vinculante, no exame da  ADI 1.662/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, da ADI 4.400/DF, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO, bem assim da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão aos paradigmas de controle por ela invocados, que a autoridade judiciária reclamada, no julgamento objeto da presente reclamação, teria declarado a inconstitucionalidade de lei local com base no art. 97, § 12, do ADCT.
    Busca-se, em sede cautelar, seja suspensa, até final julgamento da presente reclamação, a eficácia do ato judicial reclamado.
    Cumpre analisar, preliminarmente, se se mostra cabível, ou não, o emprego da reclamação, em situações de alegado desrespeito a decisões que a Suprema Corte tenha proferido em sede de fiscalização normativa abstrata.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO  DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada,  em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ,  Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário se torne assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória parecem evidenciar o alegado desrespeito à autoridade das decisões que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 4.357/DF e da ADI 4.425/DF, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão cautelar deduzida pela parte reclamante.
    Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pelo eminente Ministro AYRES BRITTO no julgamento da ADI 4.425/DF:
    “42. Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, para o fim de: a) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; b) assentar a inconstitucionalidade da expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; c) declarar inconstitucional o fraseado ‘independentemente de sua natureza’, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; d) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens ‘b’ e ‘c’ acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e dos arts. 3º, 4º e 6º da EC 62/2009; e) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das  Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o ‘caput’ e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).” (grifei)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros de ambas as Turmas desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares, suspendendo a eficácia de atos reclamados idênticos ao ora impugnado (Rcl 30.314-MC/MA, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 30.315-MC/MA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 31.093-MC/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 31.127-TP/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência, v.g.).
    Observe-se, por relevante, que pretensões reclamatórias idênticas à formulada nesta sede processual têm sido acolhidas em decisões que, ao julgarem procedentes as reclamações aqui ajuizadas, vieram a cassar atos contrários aos precedentes ora invocados como paradigmas de confronto (Rcl 30.527/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 31.826/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.).
    Vale referir, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da  decisão que o eminente Ministro ROBERTO BARROSO proferiu no âmbito da Rcl 26.853/PB, de que foi Relator:
    “17. Passo à análise da alegada violação à decisão proferida nas ADIs 4.357 e 4.425. Naquela ocasião, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Transcrevo a parte dispositiva do voto do relator, Min. Ayres Britto, acompanhado pela maioria dos Ministros da Corte:
    …...................................................................................................
    18. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:
    …...................................................................................................
    19. Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12. Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ‘ex tunc’, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. Desta forma,  ele não poderia servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade levado a efeito na decisão reclamada. Portanto, ao deixar de aplicar o limite máximo do RPV estabelecido pela Lei Municipal nº 11.983/2010, fundamentando-se em norma declarada inconstitucional, a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425.
    20. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância às decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e em juízo de estrita delibação, defiro o pedido de medida liminar (CPC, art. 989, II), em ordem a suspender, cautelarmente, até final julgamento desta reclamação, a eficácia da decisão ora questionada (Processo nº 0000491- -87.2018.5.06.0000).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia da presente decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo nº 0000491-87.2018.5.06.0000).
    2. Cite-se a parte beneficiária da decisão ora impugnada (Luzinete Alves de Luna), para, querendo, contestar esta reclamação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III), dando-se ciência, ainda, ao Advogado por ela constituído nos autos do Processo nº 0000491- -87.2018.5.06.0000.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator